Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733199-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THONY HENRIQUE MENDES COUTINHO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO 1. THONY HENRIQUE MENDES COUTINHO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e concessão de tutela recursal, da r. decisão (id. 74978524), proferida em ação de busca e apreensão movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em desfavor de THONY HENRIQUE MENDES COUTINHO, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora. Autorizo o cumprimento da citação fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/ . Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia da presente decisão e do auto respectivo ao fiel depositário judicial, certificando o local onde o veículo será depositado. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil ao cumprimento da liminar.” 2. O agravante-réu sustenta a invalidade da constituição da mora, sob alegação de que o endereço utilizado na notificação diverge daquele informado no contrato celebrado entre as partes, pois suprimido elemento essencial do logradouro e alterado indevidamente o CEP, o que resultou na tentativa de entrega frustrada e o retorno da notificação por endereço insuficiente. 3. Aduz que o Tema no 1.132 do STJ não se aplica ao caso, porquanto “informou o endereço correto e completo no contrato, entretanto, a Agravada de maneira infundada enviou notificação extrajudicial em endereço totalmente alheio” (id. 74978516, pág. 6). 4. Ao final, requer: “REQUER QUE VOSSA EXCELÊNCIA, na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: Receba o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, expedindo-se intimação urgente ao procurador do banco Agravado para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00, bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco Agravado condenado ao pagamento de perdas danos (art. 3° § 7° lei 911/69) e multa (art. 3° § 6° da lei 911/69). SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, evitando-se dano irreparável à Agravante ou de difícil reparação. B) NO MÉRITO [...] DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil; B.2. SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão DETERMINANDO-SE O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, bem como a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO o agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00, bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco Agravado condenado ao pagamento de perdas danos (art. 3° § 7° lei 911/69) e multa (art. 3° § 6° da lei 911/69)[...].” (id. 74978516, pág. 15). 5. O agravante-réu não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 6. É o relatório. Decido. 7. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-réu neste recurso, pois a situação econômica retratada pelos documentos é compatível com a declaração de hipossuficiência. 8. Para a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300, caput, 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do CPC/2015. 9. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 exige para a propositura da busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 10. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 11. Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese, Tema no 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 12. Na demanda, o endereço indicado no contrato é Rua 19, no 504, Sul, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71940-720. No entanto, a notificação que instruiu a busca e apreensão foi expedida pelo Banco-autor com indicação de CEP diverso, qual seja, 07194-072, e o aviso de recebimento retornou com a informação do Correio “endereço insuficiente” (id. 74978526). Não obstante isso, o mandado de busca e apreensão foi cumprido e o veículo foi apreendido (id. 245150098, autos originários). 13. Assim, há relevância na argumentação recursal de que a notificação extrajudicial que instrui a inicial da busca e apreensão foi remetida para endereço diverso do indicado no contrato firmado entre as partes, de modo que não estaria configurada a constituição em mora do devedor. 14. De igual modo, presente o perigo de dano, ante a iminência de prosseguimento da busca e apreensão, com a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/1969. 15. Ressalte-se, no entanto, que a tutela recursal para a restituição imediata do veículo ao agravante-autor é dotada de risco de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. 16. Não se olvida, ademais, que a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual deve ser precedida, na origem, de oportunidade à agravada-autora de emendar a petição inicial para comprovar a efetiva constituição em mora do agravante-réu por outro meio, arts. 9o e 10 do CPC/2015. 17. Nesse sentido, este TJDFT decidiu, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO). ATO INVÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor em garantia fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual, sem comprovação válida da constituição em mora da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da constituição em mora da parte agravante, diante do envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele indicado no contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, exige o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato, sendo válida mesmo que recebida por terceiro. 4. A notificação enviada ao endereço com CEP diverso do previsto contratualmente não atende à exigência legal, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula n. 72, exige a comprovação da mora como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 6. Reconhecida a invalidade do ato de constituição em mora do devedor fiduciante inadimplente, ora réu/apelante, deve o juízo de origem oportunizar à credora fiduciária, ora autora/apelada, a promover a emenda da peça vestibular para suprir a irregularidade demonstrando a regular notificação do demandado, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o. CPC, arts. 9o; 10; 321, § 1o; 485, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72. TJDFT, APC 0701782-90.2023.8.07.0012, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 6/9/2023, p. 25/9/2023. (Acórdão 2027079, 0722619-37.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, grifos nossos). 18. Assim, a probabilidade de provimento do recurso é parcial e se restringe aos efeitos da consolidação da propriedade de modo definitivo ao Credor-agravado. 19. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. 20. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora